Tribunal: TJDFT
Processo: 0016583-91.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese vertente, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 16/10/2002. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 16/10/2003), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.
3. A Fazenda Pública indicou novos endereços em 14/9/2005, porém a tentativa de citação, determinada em 20/4/2006, foi novamente infrutífera. Instado a se manifestar em 4/6/2007, o exequente devolveu os autos em 14/2/2008, sem petição e sem nada requerer em relação ao prosseguimento do feito. Apenas em 30/7/2014, o ente público apresentou documentos com informações contendo novo endereço para citação, tendo as diligências retornado sem cumprimento em 4/5/2015 e 10/11/2015.
4. Portanto, verifica-se que no período compreendido entre 4/6/2007 e 30/7/2014, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização das executadas. Estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Mostra-se escorreita, então, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.
5. Ademais, mesmo após a consumação do prazo prescricional, os endereços informados pelo exequente em 30/7/2014, 30/3/2016 e 3/5/2018 foram diligenciados, sem sucesso. Assim, inaplicável o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.